Tribunal: TJSP
Processo: 2036715-12.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2036715-12.2020.8.26.0000/50004, da Comarca de Itararé, em que é embargante
AGRO FERRARI PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI, são embargados CYRO
REZENDE MASCHIETTO e CYRO REZENDE MASCHIETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036715-12.2020.8.26.0000/50004 -Voto no 11193
2
VOTO No: 11193
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
2036715-12.2020.8.26.0000/50004
COMARCA: ITARARÉ
EMBARGANTE:
AGRO
FERRARI
PRODUTOS
AGRÍCOLAS EIRELLI
EMBARGADO: CYRO REZENDE MASCHIETTO e
CYRO REZENDE MASCHEITTO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência de vícios. Ausência das
situações do artigo 1022 do Novo Código
de
Processo
Civil
a
autorizar
a
propositura de embargos declaratórios
Alegações com o intuito de atribuir
caráter
infringente
aos
embargos.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios com
alegação dos vícios insertos na norma do artigo 1022 do CPC,
admitindo, a embargante, que reitera mérito julgado em outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036715-12.2020.8.26.0000/50004 -Voto no 11193
3
agravo de instrumento.
Não se veem, no presente caso, quaisquer
das situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil
a autorizar a propositura de embargos declaratórios; não há,
portanto, nenhum ponto a ser esclarecido ou aclarado e sem
erro material a ser sanado.
A explanação contida nas razões dos
presentes embargos somente deixa entrever o desejo de se
modificar a decisão embargada. No entanto, compulsando-se
detidamente os autos, não se verifica existir qualquer vício no
julgamento embargado.
Trata-se,
na
realidade,
de
mero
inconformismo da parte com o resultado obtido no julgamento
do seu pedido.
Anote-se que, ao contrário do que alega o
embargante, houve manifestação expressa sobre as questões
aqui suscitadas, bastando a leitura atenta ao teor da decisão lato
sensu embargada.
Neste passo, impende ter presente que os
embargos de declaração não se prestam à apreciação do
inconformismo da parte, que repisa argumento anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036715-12.2020.8.26.0000/50004 -Voto no 11193
4
levantado e não acolhido e que, nesta ótica, não autoriza
concluir pela existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nada, portanto, a ser esclarecido, a
fortiori porque a matéria ventilada nos embargos indigitados
diz respeito ao "meritum causae", não se imiscuindo em
obscuridade, contradição, omissão e nem a erro material, haja
vista que a própria embargante confirma, “apertis verbis”,
em fls. 02 destes embargos, que está a reiterar mérito já
julgado nos autos do agravo de instrumento no
2140116-27.2020.8.26.0000, sendo que, na verdade, o intuito
da embargante é rediscutir a matéria de mérito já julgada
em outro recurso, e, como é cediço na jurisprudência, os
embargos declaratórios não têm efeitos infringentes, só
excepcionalmente em casos de teratologia ou erro material
evidente, o que inocorreu "in casu" (STJ, EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NOS
RECURSOS
ESPECIAIS
462.790; 543.628; 638.819; 652.482; 696.824; EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ORDINÁRIO 32/RJ).
E
no
que
tange
a
eventual
prequestionamento, a partir do Novo Código de Processo Civil,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036715-12.2020.8.26.0000/50004 -Voto no 11193
5
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.” (art. 1.025)
Pelo exposto, REJEITAM-SE os
presentes embargos de declaração e, dado o número de
embargos declaratórios interpostos nestes autos e dada a
advertência de fls. 260, os presentes se afiguram, nos termos do
artigo 1026, § 2o, do CPC, manifestamente protelatórios,
ficando condenada, a embargante, a pagar aos embargados
multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa..
DÉCIO RODRIGUES
Relator